Tribunal: TJDFT
Processo: 0718076-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSIAS PEREIRA DE SANTANA contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0715784-40.2019.8.08.0001, proposto por ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO em seu desfavor, determinou que se aguardasse a preclusão da decisão liberatória de valores. Em suas razões recursais, narra que o juízo singular reconheceu a impenhorabilidade das verbas alcançadas pelo sistema BacenJud em razão da natureza salarial, mas condicionou o desbloqueio ao decurso do prazo sem interposição de recurso pelo credor. Afirma necessitar de sua remuneração para subsistência. Esclarece não possuir outra fonte de renda. Pretende o imediato desbloqueio da quantia. Busca, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata liberação dos valores bloqueados. Gratuidade judiciária deferida na origem. Após o indeferimento do pedido liminar (id 17118325), o agravante requereu a desistência do recurso (id 17622111). Prescreve o artigo 998 do Código de Processo Civil em vigor que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Em acréscimo, estabelece o artigo 87, VIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Isso posto, homologo o pedido de desistência formulado. Oportunamente, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator